Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-25.2017.8.11.0086
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000525-25.2017.8.11.0086
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (JUIZO RECORRENTE), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), GRASIELA MARSANGO - CPF: 809.419.900-87 (JUIZO RECORRENTE), SUELEN DE FATIMA PIRES DINIEWICZ - CPF: 068.047.229-06 (JUIZO RECORRENTE), PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM (RECORRIDO), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM-MT (JUIZO RECORRENTE), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (RECORRIDO), GRASIELA MARSANGO - CPF: 809.419.900-87 (RECORRIDO), SUELEN DE FATIMA PIRES DINIEWICZ - CPF: 068.047.229-06 (RECORRIDO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA - APLICAÇÃO DE MULTA – INOBSERVANCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ILEGALIDADE – ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

1.A multa aplicada à revelia do devido processo legal pela administração pública por inadimplemento contratual deve ser afastada, por não observância do devido processo legal com instauração de procedimento próprio com o fito de apurar e mensurar o descumprido.

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo 2.ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação de Mandado de Segurança 1000525-25.2017.8.11.0086 que Paulo de Almeida Vilela, Grasiela Marsango e Suelen de Fatima Pires Diniewicz movem em face de atos praticados pelo Prefeito do Município de Nova Mutum/Mt, que concedeu a segurança pretendida e, por conseguinte, julgou extinto o processo, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante a ausência de recurso voluntário pelas partes, vieram os autos com vista para análise da remessa necessária.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela manutenção da sentença, dada da inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa (id.514779890).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

PAULO DE ALMEIDA VILELA, GRASIELA MARSANGO e SUELEN DE FÁTIMA PIRES DINIEWICZ, impetraram Mandado de segurança em face de ato praticado pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, aduzindo que adquiriram imóveis urbanos localizados no Loteamento Aeroporto, através da concorrência pública n°. 006/20012, realizada em 21/11/2012, tendo sido consolidada a propriedade.

Contudo, em maio de 2017, foram notificados para efetuar o recolhimento de multa relativa a 20% do valor contratado, em virtude de descumprimento, bem como providencie a regularização perante o notificante, iniciando a edificação de obra não inferior a 100m2.

Esclarecem, que a multa estaria embasada na cláusula 11 do edital, que menciona que o adquirente teria o prazo de 03 (três) anos, a contar da quitação do lote para construir edificação sobre o imóvel, com área não inferior a 100m2, de modo que, se não cumprisse a obrigação, o adquirente seria penalizado com aplicação de multa de 20% em favor da Fazenda Pública Municipal.

Ressaltam, que o lançamento de débito tributário em nome dos impetrantes teria se realizado mediante ato discricionário e contrário à Constituição Federal e a legislação local, pois não observou os princípios do contraditório e ampla defesa, não havendo instauração de procedimento administrativo prévio.

O Juízo monocrático concedeu a ordem mandamental, sob os seguintes fundamentos:

[...]No caso sub judice, as impetrantes suscitaram a cobrança da multa como crédito tributário ante a ausência de previsão legal na legislação municipal, além de não ter sido estabelecida no contrato de compra e venda celebrado com a Administração Pública, bem como por não ter sido lhe oportunizada a defesa em procedimento administrativo prévio.

Importante consignar a cobrança da multa estipulada no Edital de Licitação nº 006/2012, pode ser cobrada, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no artigo 41 da Lei nº 8.666/93. In verbis:

“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.”

No Edital de Convocação nº 06/2012, a multa discutida no presente feito, está estipulada no item 11, o qual transcrevo na íntegra:

“11.0 – DISPOSIÇÕES ESPECIAIS:

11.1 – Para construção nos lotes localizados nas quadras “B” e “D” o comprador deverá obedecer a Lei Municipal nº 1.326, de 14 de outubro de 2010 que dispõe sobre o zoneamento e uso do solo urbano do Município de Nova Mutum-MT.

11.2 – O adquirente terá o prazo de 03 (três) anos a contar da quitação do lote para construir edificação sobre o mesmo, com área não inferior a 100m2, em alvenaria.

11.3 – O adquirente que não cumprir a obrigação prevista no item 11.2 será penalizado com aplicação de multa de 20% (vinte por cento) em favor da Administração Municipal de Nova Mutum, devendo ser recolhida aos cofres do Município no máximo em 5 (cinco) dias a contar de sua aplicação.

11.4 – O não pagamento da multa no prazo estabelecido no item 11.3 implicará na inscrição em dívida ativa e a consequente cobrança judicial, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.”

Ademais, a Lei nº 8.666/1993, a qual dispõe sobre licitação e contratos celebrados pela Administração Pública, em seus artigos 86 e 87 regularizam as seguintes determinações:

“Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

§ 1º A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.

§ 2º A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.

§ 3º Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.”

“Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

§ 2º As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

§ 3º A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.”

Desse modo, extrai-se que a multa, apesar de aplicável no caso em comento, em virtude da vinculação ao instrumento convocatório, deveria ter sido precedida de procedimento administrativo, sendo assegurado aos impetrantes o contraditório e ampla defesa. Todavia, este se limitou a efetuar o lançamento e cobrança da multa, sem oportunizar a defesa prévia dos impetrantes na seara administrativa.

Outrossim, além de infringir lei ordinária, infringiu também direitos e garantias fundamentais dos impetrantes, consubstanciados nos princípios do contraditório e ampla defesa, assegurados em processo judicial ou administrativo, elencados no artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal.

Tal disposição é um dos pilares da República, no sentido de que a administração da coisa pública deve ser transparente e permitir a defesa do cidadão, afastando a validade de atos e decisões de cunho ditatorial.

No caso em tela, porém, sequer houve processo administrativo ou qualquer formalização do procedimento que permitisse defesa à parte contrária, sendo flagrantemente ilegal e inconstitucional o proceder da Administração Municipal.

Nesse sentido é a jurisprudência:

[...]

Sendo assim, considerando que a Fazenda Pública efetuou o lançamento de forma discricionária da multa, sem instauração do procedimento administrativo, possibilitando aos impetrantes o contraditório e ampla defesa, elencados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal c/c artigos 86, §2º e 87, § 2º da Lei nº 8.666/93
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA, CONCEDO A SEGURANÇA em definitivo e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença merece ser ratificada, pois compete ao Poder Judiciário analisar a legalidade dos atos administrativos e a fiel observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, vedado o reexame do mérito.

Além disso, nas Informações prestadas pelo Poder Público, restou indene de dúvida a ilegalidade perpetrada, ou seja, a inobservância do devido processo legal:

[...]Em que pese as alegações manifestadas pelos Impetrantes, informa desde já o Impetrado que foi promovida a suspensão conforme ordenado na Liminar, bem como desta não agravará. Contudo, para que não paire nenhuma dúvida acerca da conformidade aos Princípios da Legalidade e, notadamente, Contraditório e Ampla Defesa, será aberto prazo administrativo para que os impetrantes se, assim, desejarem, manifestarem-se sobre a notificação, tendo em vista que diversos outros administrados que também foram notificados, diferentemente dos impetrantes, apresentaram defesa administrativa, tendo as mesmas apreciadas pelo poder público municipal.( id44226462).

É dever da Administração atentar para os princípios da ampla defesa e do contraditório, os quais consubstanciam garantias fundamentais inscritas no ordenamento jurídico (CF, art. 5º, LV) e que são de observância obrigatória pela entidade pública, ao longo dos atos de procedimento administrativo.

Ademais, a orientação jurisprudencial assente nesta Corte é no sentido de que na imposição de multa deve ser observado o devido processo legal, assegurando-se à parte interessada o contraditório e a ampla defesa,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – DEVIDO PROCESSO LEGAL – INOBSERVÂNCIA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LV, prevê o direito à ampla defesa e ao contraditório a todos os cidadãos, inclusive no âmbito administrativo. 2.
Deve ser reconhecida a ilegalidade da sanção aplicada pelo PROCON do Município de Rondonópolis contra o apelado, diante da violação ao contraditório e à ampla defesa
.(TJ-MT - EMBDECCV: 10028173820178110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA – INOBSERVANCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SÚMULA Nº 312/STJ – NECESSÁRIA APLICAÇÃO - SENTENÇA RETIFICADA – DELIMITAÇÃO DO ANO DE LICENCIAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Compete ao DETRAN/MT comprovar a ausência de notificação acerca das multas, já que também a ele é conferido o dever de assegurar que o impetrante tenha ciência de sua infração.
É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, principalmente quando não há comprovação cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente notificado.
Inteligência da súmula nº 127 do STJ.(TJ-MT - AC: 10170217020178110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 11/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/01/2020).

Nos idos do ano de 2015, tive a oportunidade que julgar um caso parecido, em que o acórdão foi unanime em reconhecer a ilegalidade e abuso de poder da autoridade administrativa, ao aplicar a multa por descumprimento de contrato sem a observância do devido processo legal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES DE PERDA DE OBJETO, AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO, DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTAMENTO – SERVIÇO ESSENCIAL – NOTIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - RESCISÃO UNILATERAL CABÍVEL – APLICAÇÃO DE MULTA SEM DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO OBSERVÂNCIA DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – MULTA AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1.Perfeitamente cabível o mandamus para infirmar ato administrativo que rescindiu unilateralmente contrato firmado com o poder público e aplicou multa excessiva decorrente do seu suposto inadimplemento. 2.4.
A multa aplicada à revelia do devido processo legal pela administração pública por inadimplemento contratual deve ser afastada, por não observância do devido processo legal com instauração de procedimento próprio com o fito de apurar e mensurar o descumprido.
5.Apelo desprovido. Sentença ratificada (N.U 0022527-88.2010.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015).

Com essas considerações, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021